Tribunal: TJMT
Processo: 1013188-60.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013188-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), ANA VIRGINIA DE CARVALHO - CPF: 229.877.461-72 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO GUSTAVO CARAZZAI DE MORAIS - CPF: 024.319.459-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO GIULIO DE CARVALHO MONDIN - CPF: 005.691.281-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ALESSANDRO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 468.403.381-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUMA TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 04.891.845/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE RESSARCIMENTO POR PREJUÍZOS AO ERÁRIO – NULIDADE DAS PUBLICAÇÕES REALIZADAS EM NOME DE CAUSÍDICO SUBSTABELECIDO SEM RESERVAS DE PODERES E DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES – INVIABILIDADE – VÍCIO NÃO ALEGADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE A PARTE FALOU AOS AUTOS – PRECLUSÃO – PARTE QUE PARTICIPOU ATIVAMENTE DO PROCESSO POR MEIO DOS NOVOS PROCURADORES – PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA INOCORRENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em conformidade com o
caput
do a
rt. 278 do CPC, “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.

Considera-se preclusa a alegação de nulidade nas intimações realizadas em nome de advogado substabelecido sem reserva de poderes quando esta é feita apenas na terceira oportunidade que a parte comparece aos autos.

Se, a despeito do vício nas intimações, a parte vinha acompanhando regularmente o processo e, inclusive, praticando normalmente todos os atos processuais necessários à sua defesa por meio dos novos procuradores, não há falar-se em prejuízo e, consequentemente, em reconhecimento de nulidade dos atos processuais praticados após o requerimento de alteração da representação processual.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Ana Virgínia de Carvalho
contra a decisão que, nos autos da ação civil pública de responsabilidade por atos de improbidade administrativa c/c pedido de ressarcimento por prejuízos ao erário ajuizada em seu desfavor e de outros pelo
Ministério Público
(Autos nº 0016861-77.2008.8.11.0041), indeferiu seu pedido de suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 07/6/2023 e de reconhecimento de nulidade de todos os atos processuais praticados após a juntada, em 21/2/2014, de substabelecimento, sem reservas, dos poderes de representação (Id 171175163).

Nas razões a recorrente defende a reforma da decisão ao fundamento de que, apesar de a sua advogada anterior, Dra. Sandrerli Ferreira Neri, ter substabelecido, sem reservas, aos novos patronos na data de 21/2/2014, e de ter havido vários pedidos de anotação da alteração da representação processual na capa do processo (até então autos físicos), a regularização somente ocorreu em 05/6/2023.

Alega que tal fato causou prejuízos à sua defesa, pois no curso dos autos foi celebrado e homologado por sentença Acordo de Não Persecução Cível (ANPC) entre o Ministério Público e os requeridos José Guerreiro Filho e Guerreiro Filho & Chaves, o qual mencionava o seu nome, e designada audiência de instrução e julgamento para a data de 07/6/2023, sem que lhe fosse oportunizado se manifestar previamente sobre tal ajuste, tendo em vista a ausência de intimação de seus atuais patronos.

Sustenta, em consequência, a nulidade dos atos processuais praticados após a apresentação do substabelecimento sem reservas e do pedido de alteração da representação processual no processo, pois, em razão da não regularização pelo setor competente, as intimações não foram publicadas em nome dos novos defensores constituídos, acarretando a certificação de decurso de prazo em seu desfavor, em claro cerceamento de defesa.

Assevera, neste contexto, que
“o ANPC menciona, expressamente, a requerente, sendo, por conseguinte o cerceamento de direito de manifestação acerca de tal acordo e por conseguinte de sua homologação total afronta a ampla defesa e contraditório”
, não podendo prevalecer o fundamento da decisão de que não apontou onde o acordo a mencionava e qual seria o prejuízo decorrente da falta de manifestação, pois
“O simples fato de não ter sido dado publicidade do referenciado acordo e oportunizado a agravante manifestar quanto a sua homologação, por si só, fere os princípios invocados e macula o devido processo legal”.

Salienta, na mesma linha, que também não pode subsistir o argumento de que, à luz do art. 278 do CPC, teria havido preclusão do direito de arguição de nulidade em razão de tal vício somente ter sido informado na terceira manifestação da recorrente aos autos, pois
“primeiramente, as duas primeiras manifestações, se deram com 3 dias de intervalo (dia 21/02/2014 e 24/02/2014), ou seja, no momento da juntada do substabelecimento para carga rápida dos autos e protocolo da defesa”
, não havendo
“possibilidade de arguição de nulidade quando da apresentação da defesa que se deu 02 (dois) dias após a juntada do substabelecimento em razão de simplesmente não ter havido tempo hábil para que aquela serventia tivesse regularizado no processo físico tal requerimento”.
Além disso,
“Na terceira manifestação, que na verdade foi a única após a solicitação de representação, quando houve a requisição em balcão da regularização, os autos ainda eram físicos e de mesmo modo não havia consulta eletrônica para verificação da regularidade processual”.

Assegura, na sequência, que em razão da nulidade das intimações,
“houve o preterimento de sentença homologatória do referido acordo, sem que houvesse oportunidade de manifestação por parte da agravante”,
ferindo de morte o princípio da ampla defesa e do contraditório, o art. 272 do CPC e a jurisprudência sobre o tema.

Afirma, em conclusão, que
“com fundamento no artigo 281 do CPC todos os atos ocorridos após a juntada do documento de representação são nulos, devendo o feito retroagir ao status quo da época, em especial a decisão saneadora do feito e a sentença de homologação do ANPC que designou também a audiência de instrução”
, não tendo aplicação ao caso dos autos a teoria da aparência.

Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida
“a fim de anular todos os atos ocorridos após a juntada do instrumento de transferência de poderes que se deu em 21/02/2014, retroagindo o feito ao status quo e por conseguinte anulando todos os atos consequentes, os quais incluem em especial a decisão saneadora, a sentença de homologação do ANPC e a designação e audiência de instrução nos termos do art. 272, 280 e 281 do CPC”.
(Id 171168169)

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão fundamentada acostada ao Id 171678699.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refutou as alegações da agravante e requereu o desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id 179313655).

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo desprovimento do agravo, ressaltando que
“a atitude da Agravante configura evidente má-fé posto que adotou o comportamento de substabelecer o patrocínio da causa sem reserva de poderes e mesmo assim continuou apresentando respostas às intimações com os patronos originários, vindo após o lapso de 05 anos reclamar a nulidade do feito”
, não havendo, ademais, qualquer prejuízo à sua pessoa nos autos (Id 179692687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o presente agravo de instrumento volta-se contra a decisão interlocutória que, em ação de responsabilização por ato de improbidade administrativa, indeferiu o pedido da agravante de suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 07/6/2023 e de reconhecimento de nulidade de todos os atos processuais praticados após a juntada, em 21/2/2014, do instrumento de transferência de poderes de representação a novos patronos.

Sustenta a recorrente, em síntese, que apesar de sua advogada anterior, Dra. Sandrerli Ferreira Neri, ter substabelecido, sem reservas, aos advogados do escritório
Rosa, Ferreira e Oliveira Advogados Associados
na data de 21/2/2014, e de ter havido vários pedidos de anotação da alteração da representação processual na capa do processo (até então autos físicos), a regularização somente ocorreu em 05/6/2023.

Esse fato, segundo ela, causou prejuízos à sua defesa, pois no curso dos autos foi celebrado e homologado por sentença Acordo de Não Persecução Cível (ANPC) entre o Ministério Público e os requeridos José Guerreiro Filho e Guerreiro Filho & Chaves, o qual mencionava o seu nome, e designada audiência de instrução e julgamento para a data de 07/6/2023, sem que lhe fosse oportunizado se manifestar previamente sobre tal ajuste, tendo em vista a ausência de intimação de seus atuais patronos.

Assim, na sua ótica, seriam nulos todos os atos processuais praticados após a apresentação do substabelecimento sem reservas e do pedido de alteração da representação processual na capa do processo, pois, em razão da não regularização pelo setor competente, as intimações não foram publicadas em nome dos novos defensores constituídos, acarretando cerceamento de defesa e ofensa ao art. 272 do CPC e à jurisprudência pátria sobre o tema.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, tenho que a irresignação da agravante não merece acolhida.

Ocorre que embora lamentável a falta de regularização da representação processual da agravante após o protocolo de substabelecimento sem reserva de poderes, este fato não tem o condão de tornar nulas as intimações realizadas em nome da advogada substabelecida ou os demais atos praticados no processo, pois o vício não foi alegado na primeira oportunidade que a mesma falou nos autos, não havendo que se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa e muito menos ao art. 272 do CPC.

Com efeito, em exame aos autos, verifica-se que após a juntada do substabelecimento sem reservas dos poderes na data de 21/2/2014, a recorrente veio aos autos e,
por meio dos seus novos procuradores
, apresentou contestação (24/2/2014 – Id) e petição de especificação de provas (18/9/2019 – Id 171175157), sem renovar formalmente, em tais ocasiões, o pedido de alteração da representação processual e muito menos alegar o vício de nulidade das intimações publicadas em nome da patrona anterior, somente o fazendo numa terceira manifestação, após a prolação da decisão saneadora do feito (Id), quando já ocorrida a preclusão, nos moldes do
caput
do art. 278 do CPC, que assim estabelece:

“Art. 278.
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento”
. Grifei.

Esse entendimento, outrossim, não pode ser mitigado pelas alegações da recorrente de que não poderia apontar a nulidade por ocasião da apresentação de contestação (ante a falta de tempo hábil para a regularização da representação processual pela escrivania) ou da petição de especificação de provas (por serem os autos físicos e não haver consulta eletrônica para verificação da regularidade processual), pois, como é cediço, é dever da parte, por meio de seus patronos, acompanhar os autos e peticionar alertando o juiz condutor do feito acerca de diligências pendentes, em respeito aos princípios da cooperação e da boa-fé processual.

Ademais, ainda que se possa admitir a inviabilidade de alegar o vício na contestação, dado o exíguo tempo entre a juntada do substabelecimento e a apresentação de tal peça (3 dias), não se pode ignorar que a petição de especificação de provas foi protocolada no ano de 2019,
cinco anos
após o requerimento de alteração da representação processual, não sendo crível que, para redigi-la, os advogados da agravante não tenham examinado o processo e detectado a permanência da irregularidade da representação processual, alegando tal vício em capítulo preliminar do próprio ato a ser praticado.

Por outro lado, mesmo que,
ad argumentandum tantum
, fosse possível afastar a preclusão no caso concreto, seria impossível o reconhecimento da nulidade processual invocada pela recorrente, em virtude da ausência de qualquer prejuízo à sua defesa.

Ocorre que, em exame aos autos, verifica-se que apesar de as intimações da agravante realmente terem sido publicadas em nome da advogada que já não mais a patrocinava desde 21/2/2014, esta vinha acompanhando regularmente o processo e, inclusive, praticando normalmente todos os atos processuais necessários à sua defesa, tendo, como visto, apresentado contestação e especificado provas na demanda
por meio dos novos procuradores
.

Nesse contexto, nem mesmo o fato de ter sido proferida sentença homologando o Acordo de Não Persecução Cível celebrado entre o Ministério Público e os requeridos José Guerreiro Filho e Guerreiro Filho & Chaves (Id 104471924 – autos originários) sem prévia intimação de seus atuais patronos para manifestação tem o condão de demonstrar prejuízo à defesa da recorrente, por ali ter sido citado o seu nome. Além de a agravante não ter demonstrado de forma segura e objetiva a eventual implicação negativa ou efeito deletério decorrente da simples menção, de forma meramente narrativa, de seu nome no ANPC, não se pode olvidar que tal pacto afeta apenas os compromissários e que não há previsão na Lei de Improbidade Administrativa de intimação dos demais réus da demanda quanto a tal documento, senão do ente público lesado (art. 17-B da Lei n° 8.429/92).

Da mesma forma, também não há falar-se em prejuízo hábil ao reconhecimento da nulidade processual aventada intempestivamente em razão de ter sido designada audiência de instrução em 07/6/2023, pois, além de já ter ocorrido tal ato processual, o mesmo tinha por escopo apenas a colheita dos depoimentos das testemunhas do Ministério Público, sendo marcada outra oportunidade para a oitiva das testemunhas da agravante.

À vista do exposto, impõe-se a manutenção da decisão recorrida que indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade dos atos processuais praticados após a juntada de substabelecimento sem reservas pela agravante e de suspensão da audiência de instrução e julgamento assinalada para 07/6/2023
, pois adequada às peculiaridades dos autos e à legislação processual pátria.

Posto isso, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por Ana Virgínia de Carvalho, mantendo a decisão combatida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024